Tribunal: TJSP
Processo: 1006919-71.2016.8.26.0278
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-08
Data de publicação: 2021-01-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Pretensão à modificação do julgado – Caráter infringente – Ausência de erro, omissão, contradição ou obscuridade – Inteligência do artigo 1.022 do C.P.C. – Tentativa de rediscutir matéria de fundo – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000003939
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1006919-71.2016.8.26.0278/50000, da Comarca de Itaquaquecetuba, em que é
embargante WAGNER ALVES DE OLIVEIRA, é embargado INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ DE
LORENZI (Presidente) E CYRO BONILHA.
São Paulo, 8 de janeiro de 2021.
ANTONIO TADEU OTTONI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006919-71.2016.8.26.0278/50000 -Voto no 20828
2
VOTO (D) No: 20828
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No: 1006919-71.2016.8.26.0278/50000
COMARCA: ITAQUAQUECETUBA.
EMBARGANTE: WAGNER ALVES DE OLIVEIRA.
EMBARGADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL I.N.S.S.
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Pretensão à
modificação do julgado
Caráter infringente

Ausência de erro, omissão, contradição ou obscuridade
Inteligência do artigo 1.022 do C.P.C. Tentativa de
rediscutir matéria de fundo Embargos rejeitados.
Vistos.
1) RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo autor apelado em
face do v. acórdão de fls. 279/286 dos autos principais, que deu provimento ao
reexame necessário para julgar improcedente a ação, prejudicado o recurso
voluntário autárquico.
Inconformado (fls. 01/09), aduziu que seria contraditório o v.
acórdão, pois o nexo estaria devidamente comprovado pelas provas dos autos,
pleiteando, ainda, a conversão do julgamento em diligência.
É o relatório.
2) FUNDAMENTOS
Os presentes embargos não merecem acolhida, porque não se
caracteriza a contradição prevista em lei para autorizar a sua propositura e, tampouco,
erro material, omissão ou obscuridade da decisão embargada, como exige o art. 1022,
I a III, do C.P.C..
A argumentação deduzida pelo embargante não se sustenta, pois
contrariar os anseios da parte ou a prova dos autos não implica na existência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006919-71.2016.8.26.0278/50000 -Voto no 20828
3
contradição a justificar o manejo deste remédio processual, valendo invocar, porque
pertinente, julgado do extinto Segundo Tribunal de Alçada Civil do Estado de São
Paulo, com ementa de teor seguinte:
"A contradição que autoriza embargos declaratórios é a
contradição interna, isto é, aquela contradição entre proposições
do próprio julgado. Contradiz-se quem diz o contrário do que
antes disse. Contradição externa, entre o julgado e a prova, entre o
julgado e as razões da parte, entre o julgado e a lei, a doutrina, a
jurisprudência, a opinião pública ou privada, nada disso dá
ensanchas a embargos declaratórios." (Embargos de Declaração no
525.423-1/1, 4a Câmara do extinto Segundo Tribunal de Alçada
Civil
do
Estado
de
São
Paulo,
Rel.
Juiz
ANTONIO
VILENILSON).
Tampouco se constata obscuridade para efeitos do art. 1.022 do
C.P.C., pois a que autoriza o manejo destes embargos é aquela constante do próprio
julgado quando, em seu bojo, se identificam incoerências ou o emprego de
linguagem dúbia capazes de comprometer a clareza e alcance da decisão proferida.
J C. Barbosa Moreira, em sua obra Comentários ao Código de
Processo Civil, Vol. V (Arts. 476 a 565), 2a edição revista e atualizada, Forense,
1976 (igualmente aplicável ao novo código pela identidade de redação neste
concernente), assim se manifesta a respeito da obscuridade, à página 517:
"A falta de clareza é defeito capital em qualquer decisão. E
bem se compreende que o seja, visto que é função precípua do
pronunciamento judicial, exatamente, fixar a certeza jurídica a
respeito da lide ou da questão decidida".
Mais adiante, na mesma página, preleciona citado autor:
"A obscuridade tanto pode situar-se na fundamentação do
acórdão quanto no decisum propriamente dito. Pode acontecer que
falte clareza na exposição das razões de decidir, que em acórdão
bem redigido devem ser enunciadas em termos nítidos e ordenadas
em seqüência lógica, compondo um todo sistemático e coerente; e
pode acontecer que falte na própria parte decisória ("dispositivo",

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006919-71.2016.8.26.0278/50000 -Voto no 20828
4
conforme a dicção do art. 458, no III, aplicável aos acórdãos por
força do art. 165). Essa será a mais grave modalidade do defeito,
pois o que antes de tudo se precisa saber, com absoluta certeza, é o
sentido em que se pronuncia o órgão judicial, ao resolver a
questão ou ao julgar a lide.
Há, naturalmente, graus na obscuridade, desde a simples
ambigüidade, que pode resultar do emprego de palavras de
acepção dupla ou múltipla - sem que do contexto ressalte a
verdadeira no caso -, ou de construções anfibológicas, até a
completa ininteligibilidade da decisão. Em qualquer hipótese
cabem os embargos declaratórios; e o órgão judicial bem andará
se preferir esclarecer o seu pronunciamento, ainda que lhe pareça
pouco relevante o ponto, ou exagerada a increpação de
obscuridade, a suscetibilizar-se com a interposição."
Desse modo, na presente oposição engendra argumentação que,
indisfarçavelmente, objetiva seja o caso reavaliado, buscando, mediante o manejo
inadequado deste recurso, elabore o julgador segundo juízo sobre o mérito e, para
tanto, aponta vício que não se faz presente, senão no espírito do embargante, pois a
decisão, de forma clara e coerente, assentou que “em nenhum momento, o autor
fornece o logradouro do acidente, tornando impossível aferir eventual nexo
topográfico e cronológico” e que “não há C.A.T., em qualquer de suas formas
(mesmo que emitida pelo próprio empregado ou pelo sindicato), prova documental
essencial nas ações acidentárias, que, via de regra, é elucidativa sobre as
circunstâncias fáticas do acidente e seus efeitos na capacidade laboral do obreiro”
(fls. 282 dos autos principais).
E ainda:
“Sequer trouxe cópia de eventual boletim de ocorrência.
Ademais, apesar de o autor mencionar na vestibular que 'Foi
socorrido pelo próprio motorista do ônibus ao Hospital Municipal
de Itaquaquecetuba, onde em seguida foi transferido ao Hospital
Bom Clima em Guarulhos' (fls. 02), não juntou tais registros de
entradas nos hospitais.
E a documentação médica acostada aos autos (fls. 22, 53/54
e 79/87), sendo a mais antiga de 2006 (fls. 79), além de parciais e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006919-71.2016.8.26.0278/50000 -Voto no 20828
5
unilateralmente produzidas, somente indicam o diagnóstico de
enfermidades de que passou a ser portador o obreiro, sem
qualquer alusão à dinâmica do acidente, se teria sido no exercício
da função, no trajeto ou extralaboral.
Assim é também no laudo médico pericial (fls. 171/181), ou
seja, referência àquele evento estribada, exclusivamente, nas
informações unilateralmente prestadas pelo próprio segurado, sem
qualquer respaldo probatório.
Não prospera, outrossim, o argumento de que se pode inferir
o nexo tendo em vista ter sido concedido administrativamente o
auxílio-doença acidentário (B-91) (fls. 115).
Por primeiro, porque é inadmissível, no caso, a presunção do
liame
ocupacional,
devendo
o
mesmo
respaldar-se
em
demonstração objetiva e segura, mesmo porque a ação acidentária
repercute no patrimônio de autarquia federal responsável pela
administração de benefícios, não só relativamente ao apelante,
mas de milhões de trabalhadores.
Acerca do tema ressalte-se:
'Não se admite a presunção da existência de nexo
causal. Este deve ser real, comprovado' (cf. Apelação sem
revisão no 542.953-5/0, relator o eminente Desembargador
Antônio Moliterno).
'O nexo de causalidade entre o trabalho e a moléstia
de que é portador o obreiro não deve ser presumido; torna-
se, assim, imprescindível prova concreta de que o trabalho
tenha concorrido para a eclosão ou agravamento da
doença, sem o que não se justifica a outorga de benefício
acidentário'. (Ap. s/ Rev. 469.264 1a Câm. Rel. Juiz
RENATO SARTORELLI)
Por outra, se a concessão administrativa de auxílio-doença
acidentário permitisse a presunção do nexo ocupacional ou da
incapacidade, o raciocínio contrário também seria válido, deste
modo obstando-se qualquer pretensão concessiva na esfera
judicial, o que evidentemente não se admite.
Mas não é só.
A prova testemunhal, embora não seja o meio apto a
esclarecer aspectos técnicos, nesse caso poderia demonstrar o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006919-71.2016.8.26.0278/50000 -Voto no 20828
6
aspecto fático (circunstâncias do infortúnio).
Contudo, o autor não arrolou qualquer testemunha, de forma
que não há nos autos indício de que o evento narrado na vestibular
tenha efetivamente ocorrido conforme descrito, ausente, portanto,
o nexo causal, indispensável para a concessão de qualquer
benefício acidentário.” (fls. 282/284 dos autos principais

destaque do original).
No mais, desnecessária a conversão do julgamento em diligência,
vez que preclusa a pretensão a qualquer dilação probatória, não se admitindo que,
após a publicação do acórdão de improcedência, venha-se a questionar a instrução
probatória.
Assim, pretende o embargante, em verdade, o reexame de questões
já enfrentadas e decididas, não se prestando o remédio sub examine a esse propósito,
ante os estreitos limites da norma disciplinadora de seu cabimento.
Destarte, não cabe redecidir, nessa trilha, quando é da índole do
recurso em tela apenas “reexprimir” o já decidido, no dizer peculiar de PONTES DE
MIRANDA, que a jurisprudência consagra, arredando, sistematicamente, embargos
declaratórios, com feição, mesmo dissimulada, de infringentes (R.J.T.J.E.S.P.
98/377, 99/345, 115/206; R.T.J. 121/260).
Nesse contexto, sempre vale reprisar PIMENTA BUENO, ao
anotar que, nesta modalidade recursal, "não se pode pedir correção, alteração ou
mudança alguma, nem modificação que aumente ou diminua o julgamento; e só sim
e unicamente o esclarecimento do que foi decidido, ou da dúvida em que se labora.
Eles pressupõem que na declaração haja uniformidade de decisões e não inovação,
porque declarar não é por certo reformar, adicionar, corrigir ou estabelecer
disposição nova" (R.J.T.J.E.S.P. 92/328).
Importante não esquecer, ainda, não estar o julgador obrigado a
acatar as teses sustentadas pelas partes, tampouco citar expressamente dispositivos
legais por elas invocados ou mesmo aplicá-los, segundo suas conveniências, já tendo
encontrado fundamento suficiente, às questões deduzidas, não implicando em
contradição o resultado contrário aos objetivos pretendidos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006919-71.2016.8.26.0278/50000 -Voto no 20828
7
Frise-se, ainda, que nem mesmo para simples efeito de
prequestionamento podem ser desconsiderados os limites do artigo 1.022 do Código
de Processo Civil.
Nesse sentido decisão do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
aplicável, mutatis mutandis, ao novo diploma legal, em acórdão relatado pelo
eminente Ministro DEMÓCRITO REINALDO, que tem a seguinte ementa:
"Mesmo nos embargos de declaração com fim de
prequestionamento, devem-se observar os limites traçados no art.
535 do CPC (obscuridade, dúvida, contradição e omissão e, por
construção pretoriana integrativa, a hipótese de erro material).
Esse recurso não é hábil ao reexame da causa." (1a Turma, REsp.
13.843-0-SP-, EDecl., j. 6.4.92, rejeitaram os embargos, v.u., DJU
24.8.92, p. 12980, 2a col., em.).
Importa lembrar, também, que a decisão embargada não se olvidou
de examinar os fatos em discussão à luz do disposto em nosso ordenamento
legislativo, não negando vigência a qualquer norma legal mas, isto sim, dando-lhes a
interpretação que entendeu justa e jurídica, dentro do arcabouço em que se encontram
inseridas, para a hipótese concreta.
Ressalte-se, por fim, estarem, nos termos do artigo 1.025 da Lei no
13.105/15, prequestionados todos os temas mencionados pelo embargante.
3) CONCLUSÃO
Conclui-se, portanto, inexistir erro material, obscuridade, omissão
ou contradição no v. acórdão, objetivando o embargante, isto sim, ver modificada a
interpretação por ele dada ao caso concreto, pretensão que, obviamente, não se inclui
nos estreitos limites dos embargos declaratórios.
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito os embargos
declaratórios.
ANTONIO TADEU OTTONI

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006919-71.2016.8.26.0278/50000 -Voto no 20828
8
Relator